Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-58.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA CORDEIRO DE BRITO - CPF: 516.858.841-72 (AGRAVANTE), JULIO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 215.857.683-91 (AGRAVANTE), WALDIR CARLOS BEZERRA - CPF: 240.028.606-04 (AGRAVANTE), ELZA CORDEIRO MICLOS - CPF: 242.689.681-72 (AGRAVADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – LEVANTAMENTO DE VALOR POR ADVOGADO –PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA ESSA FINALIDADE – FIRMA RECONHECIDA, INDICAÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA E SUA PROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS –
RECURSO PROVIDO
.

Quando se trata de procuração
ad judicia
com poderes específicos para receber valores e dar quitação na forma do art. 105, § 4º, do CPC, é desnecessário que nela conste firma reconhecida do outorgante, a quantia originalmente depositada e sua procedência

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011425-58.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que indeferiu a liberação de valores da maneira postulada e mandou intimar os autores para que em 15 dias juntassem aos autos procuração específica para essa finalidade, com firma reconhecida bem como indicação da quantia originalmente depositada e sua procedência.

Os agravantes alegam que constituíram advogado por procuração
ad judicia
, consoante dispõe a lei em vigor, com poderes especiais para referido objetivo, portanto estariam presentes os requisitos necessários para o outorgado proceder ao levantamento em questão.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 132948670).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças que na Ação de Expedição de Alvará n. 1011853-62.2021.8.11.0004 indeferiu o levantamento do valor como solicitado sob o fundamento de que a procuração anexada nos autos não confere poderes específicos para essa finalidade.

Infere-se no ID. n. 131492166 que eles outorgaram ao advogado plenos poderes para atuar em seu nome, podendo acordar, transigir, desistir, receber e dar quitação.

O artigo 105 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. ART. 23 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. INAPLICABILIDADE.

(...)

3. As disposições inscritas no art. 38 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 8.952/1994, não exigem o reconhecimento da firma do outorgante na hipótese de concessão poderes gerais ou especiais para o foro. Precedentes.
(REsp n. 705.269/SP, relator ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2008, DJe de 5/5/2008).

Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

O primeiro requisito está demonstrado no caso concreto, pois o advogado dos agravantes se encontra devidamente habilitado na lide com poderes específicos para o ato, e o segundo se consubstancia na iminente ameaça de a sentença de mérito se tornar inócua.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o levantamento do valor sem necessidade de procuração específica e com firma reconhecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022